Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-63.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAISE SCHWARZ CAPISTRANO FERREIRA - CPF: 021.000.061-93 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 541/STJ.

A cobrança da comissão de permanência somente é admitida quando expressamente prevista no contrato e desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, a teor da Súmula 472/STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Laíse Schwarz Capistrano Ferreira
, para determinar a aplicação das taxas de juros de 3% ao mês, na normalidade do contrato de abertura de conta, sem capitalização, bem como no período de mora, apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Por fim, determinou a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido. Por conseguinte, diante da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento igualitário das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu advogado.

Nas razões recursais, o apelante levanta a preliminar de inépcia da inicial, por incongruência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, em violação ao artigo 330, §1º, III, do CPC.

Assevera impossibilidade de revisão do contrato, por falta dos pressupostos autorizadores.

No mérito, sustenta, em breve resumo, a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada na operação de cheque especial.

Tece considerações acerca da do Princípio da Obrigatoriedade Contratual, do Ato Jurídico Perfeito, do Princípio do “Pacta Sunt Servanda” e da Segurança Jurídica, que incidem sobre as relações contratuais.

Assevera a legalidade da incidência da capitalização de juros e da cobrança da comissão de permanência, insurgindo-se, ao final, contra a repetição do indébito, por ausência de pagamento indevido.

As contrarrazões vieram ao id. 97540459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

Eminentes pares:

A preliminar nulidade do processo, por inépcia da petição inicial, decorrente da incongruência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, não merece acolhida.

O artigo 330, §1º, III, do CPC, do Código de Processo Civil, consubstancia a hipótese de inépcia da inicial quando a narração dos fatos da inicial não possui correlação lógica com a conclusão e com os pedidos.

Isso acontece quando, após leitura e interpretação da petição, não é possível extrair a real pretensão da parte autora ou, então, o direito positivo, na qual ela se fundamenta.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da peça inaugural é possível extrair os motivos de fato e de direito sobre os quais se assentam o pedido revisional, que dialogam entre si, sendo plenamente cognoscível e compreensível a insurgência manifestada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Quanto à alegada impossibilidade de revisão do contrato, por falta de pressupostos autorizadores, faz parte de uma lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim de uma antiga pratica de interpretar o referido diploma com base em máximas que pertencem ao Código Civil.

Essa pouco técnica afirmação, na qual esbarramos cotidianamente, de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da
pacta sunt servanda,
ressai de uma regra que não pertence à lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, que nas relações de consumo possui aplicação subsidiaria, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas na lei de regência.

Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, a exemplo nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Seja como for, ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente.

Sobre a matéria, prelecionam Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano:

“Tão certo quanto a despersonalização do mercado de consumo – incluindo-se aí os contratos, componentes de sua estrutura – afiguram-se as cláusulas abusivas, que cresceram na mesma proporção.

Desta sorte, não poderia o legislador olvidar acerca dessa questão, de modo que exteriorizou o seu cuidado no decorrer dos arts. 51, 52 e 53, com o intuito único de afastar dos contratos de consumo o manifesto e típico abuso ocorrente quando uma das partes se encontra em desvantagem”.
(Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008
)

No atual momento histórico, de constitucionalização do direito, a Constituição se afigura como viga mestra do ordenamento jurídico e fonte de interpretação normativa, e na nossa, consta do inciso XXXII, de seu artigo 5º, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Nesse contexto, se mostra perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

Todavia, relativamente aos juros remuneratórios, razão assiste ao banco apelante.

A hipótese versa ação revisional, fundada no Contrato de Abertura de Conta Corrente, com limite e cheque especial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, com adesão datada de
29/07/2016
(id. 97533043).

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso na cobrança dos juros remuneratórios deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante, ao aplicar a taxa de juros remuneratórios de
3%
a.m., uma vez que este percentual não corresponde à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de cheque especial, no período da adesão da mutuária ao produto (julho de 2016), consoante se depreende dos índices constantes do endereço eletrônico da referida autarquia, que foi de
11,66
% ao mês e de
275,50
% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira (13,58% a.m. e 370,60 a.a.), devendo, portanto, ser mantida.

Relativamente à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, a taxa efetiva anual (370,60%) suplanta o duodécuplo do mensal (13,58%), estando, assim, contratada a
capitalização mensal dos juros
(fls.

97533043 - Pág. 2).

Por fim, no tocante à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, os instrumentos colacionados aos autos pela instituição financeira não contemplam a previsão da cobrança da comissão de permanência, tampouco preveem a incidência de qualquer outro encargo de mora, de modo que deve incidir apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme deliberado pela sentença impugnada.

No que concerne à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica de eventual ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa, por parte da instituição financeira.

Com a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que decaiu na quase integralidade da pretensão formulada.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a cobrança dos juros remuneratórios no percentual contratado, bem como para autorizar a incidência da capitalização mensal de juros. Por conseguinte, diante da sucumbência mínima do banco, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 86 e 85, §2º, ambos do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021